Tribunal: TJPA
Processo: 0803895-08.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803895-08.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SEVERINO PIRES DOS SANTOS SILVA

REPRESENTANTE: SEVERINO SILVA SANTOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803895-08.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL

AGRAVANTE: SEVERINO PIRES DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE CORTE E SUSPENSÃO DAS FATURAS VENCIDAS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O fato de as faturas de energia elétrica terem aumentado não pode ser imputado exclusivamente a suposto defeito no medidor de consumo, mormente em sede de cognição sumária, quando inexiste qualquer prova técnica nesse sentido.

2. A verificação da adequação ou não entre o real consumo e o que é registrado pelo medidor instalado na unidade consumidora é matéria a ser dirimida no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que são garantias constitucionais

3.Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEVERINO PIRES DOS SANTOS SILVA, objetivando a reforma do decisum de id. 10297372 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica para a residência do autor referente ás faturas de setembro de 2018 até fevereiro de 2019, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por SEVERINO PIRES DOS SANTOS SILVA,

em face de CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A (processo nº 0810614-73.2019.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões de id. 1757688, a agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que o valor cobrado pela agravada, de R$ 7.211,56 (sete mil, duzentos e onze reais e cinquenta e seis centavos), valor esse referente às faturas de consumo dos meses 09 a 12/2018 e 01 a 02/2019, não condiz com a realidade de consumo.

Afirma que se encontra com as faturas de consumo em aberto pelo abuso da concessionária, a qual lançou no sistema parcelas impagáveis, o que poderá gerar a suspensão do seu fornecimento de energia.

Ao final, defende a necessidade de reforma da referida decisão interlocutória que indeferiu a concessão da tutela de urgência, requerendo que seja concedida a tutela recursal para suspensão da cobrança do débito reclamado, até sentença final neste processo, bem como que seja a Ré coibida de suspender o fornecimento de energia em razão das faturas contestadas.

Em decisão monocrática de id. 1790371 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no id. 1935867, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a abstenção da Recorrida em efetuar a suspensão do fornecimento de energia e de cobrança das faturas reclamadas no valor de R$ 7.211,56.

Após detida análise dos autos adianto não assistir razão à parte recorrente.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere as cobranças de consumo de energia elétrica tidas como irregulares, ante ao substancial aumento do valor das faturas de consumo mensal.

No caso em tela, a simples alegação das faturas de energia elétrica terem aumentado de forma considerável, não pode ser imputado exclusivamente a um suposto defeito no medidor de energia elétrica, mormente em sede de cognição sumária, quando inexistem quaisquer provas nesse sentido, mas ao contrário, há o laudo de inspeção, realizada pela concessionária agravada, o qual não teria constatado irregularidade no medidor (id. 17999303 dos autos originários).

Neste sentido, a simples alegação de alteração de consumo não é fato suficiente a evidenciar a falha atribuída ao medidor.

Portanto, a verificação da adequação ou não entre o real consumo e o que é registrado pelo medidor instalado na unidade consumidora é matéria a ser dirimida no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual o deferimento de medidas antecipatórias sem a oitiva da parte adversa é de ser realizado com cautela, e em hipóteses excepcionais.

Neste sentido. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - PEDIDO LIMINAR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. - Tendo em vista "in casu" a ausência dos requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento antecipatório, dada a necessidade de maior instrução probatória para o correto deslinde da questão, o indeferimento da liminar almejada, é medida que se impõe (TJ-MG - AI: 10000181324542001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 29/01/2019, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2019).

Ressalto ainda que a parte autora, ora recorrente, sequer trouxe aos autos o histórico de consumo mensal, referente aos meses anteriores e posteriores ao período reclamado, de modo a possibilitar uma análise mais detalhada acerca de sua média de consumo mensal, ônus que lhe cabia.

Assim, inexiste, nesse momento processual, qualquer elemento que corrobore a alegada falha no medidor, cujo deslinde depende, em princípio, de dilação probatória, incompatível, por si só, com a antecipação de tutela almejada.

Portanto, em que pese o inconformismo da agravante, a mesma não trouxe aos autos elementos capazes de refutar a motivação da decisão recorrida, uma vez que a simples alegação de aumento nas contas de luz da parte autora, por si só, não demonstra irregularidade no medidor de energia elétrica.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA,

ressalvando-se a possibilidade do Juízo a quo vir a deferir a medida antecipatória postulada em momento posterior, caso venha a concluir pela presença dos requisitos legais que autorizem sua concessão.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2023